Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo executado e da ação rescisória que visa desconstituir o título judicial.
2. A tese de inexigibilidade do título executivo aventada pelo DISTRITO FEDERAL com base no Tema 864 do STF no agravo de instrumento no 0716952-70.2025.8.07.0000 e na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 já foi apreciada e rejeitada no acórdão exequendo, transitado em julgado em 22/06/2024.
3. Considerando que a matéria sustentada para afastar a exigibilidade do título exequendo já foi decidida durante a formação do título executivo (analisada e afastada expressamente pelo Tribunal no Acórdão de no 1372761 proferido na apelação - autos no 0032335-90.2016.8.07.0018), acobertada já pela coisa julgada (art. 502 do CPC), e que o pedido de efeito suspensivo foi indeferido na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença uma vez que inexistem valores controvertidos nos autos.
4. Nestes termos, o pedido de efeito suspensivo também foi indeferido no agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e provido.